Tribunal: TJES
Processo: 5009263-76.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009263-76.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ ANTONIO DE PAULA

APELADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL
nº 5009263-76.2023.8.08.0030

JUÍZO DE ORIGEM
: 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES

APELANTE
: Luiz Antonio de Paula

APELADA
: Financeira Alfa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos

RELATOR
: Desembargador Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DIVERGÊNCIA MATEMÁTICA NÃO CONFIGURADA. CÁLCULO UNILATERAL QUE DESCONSIDERA O IOF FINANCIADO. PREVISÃO CONTRATUAL DO IOF. LEGALIDADE DA COBRANÇA (TEMA 621/STJ). CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA (SÚMULAS 539 E 541/STJ). JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em Ação Revisional de Empréstimo Consignado. O apelante alega suposto descumprimento contratual decorrente de divergência matemática entre a taxa de juros pactuada (2,42% a.m.) e a supostamente cobrada (2,73% a.m.), baseando-se em simulação própria. Pleiteia a declaração de irregularidade do IOF financiado e a limitação dos juros à taxa média do BACEN, com a consequente repetição em dobro e danos morais caso reconhecidas como procedentes as questões anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cobrança de taxa de juros superior à pactuada em contrato; (ii) analisar a legalidade da inclusão do IOF no valor total financiado; (iii) auferir a validade da capitalização mensal de juros no caso concreto; (iv) constatar se há abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada em comparação à média de mercado; e (v) definir a consequente repetição em dobro e condenação em danos morais caso sejam reconhecidas como procedentes as questões anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegada divergência matemática decorre de equívoco no cálculo unilateral do apelante, que considerou apenas o valor líquido liberado na conta, omitindo o montante referente ao IOF financiado que compõe o Valor Total Financiado sobre o qual incidem os juros.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 621), reconhece a legalidade da convenção de pagamento do IOF por meio de financiamento acessório ao mútuo principal.

5. A capitalização mensal de juros é lícita quando expressamente pactuada, o que se verifica no caso pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme as Súmulas 539 e 541 do STJ.

6. Não se constata abusividade nos juros remuneratórios (Súmula 382/STJ) quando o Custo Efetivo Total (CET) aplicado (2,61% a.m.) encontra-se alinhado, inclusive ligeiramente inferior, à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação (2,63% a.m.). Ausente ilícito, descabem repetição de indébito e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa (art. 98, § 3º, CPC).

Tese de julgamento
:

1. Não há descumprimento contratual por divergência de taxa de juros quando o cálculo unilateral do consumidor desconsidera o valor do IOF licitamente financiado junto ao principal (Tema 621/STJ). 2. A pactuação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal implica previsão expressa de capitalização (Súmulas 539 e 541/STJ). 3. É inviável a revisão de juros remuneratórios quando a taxa praticada for equivalente ou inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11 e art. 98, § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema 621; STJ, Súmulas 382, 539 e 541.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
: 5009263-76.2023.8.08.0030

ÓRGÃO JULGADOR
: 2ª Câmara Cível

APELANTE
: Luiz Antonio de Paula

APELADA
: Financeira Alfa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos

RELATOR
: Desembargador convocado LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ ANTONIO DE PAULA
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da Ação Revisional de Empréstimo Consignado c/c Danos Morais e Repetição de Indébito ajuizada em face de
FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
julgou improcedentes os pedidos iniciais. A decisão condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em virtude do deferimento da gratuidade de justiça.
Na petição inicial, a parte autora relatou ter celebrado com a instituição financeira ré contrato de empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário nº 681895725556) com liberação líquida de R$ 4.306,90, a ser adimplido em 36 parcelas de R$ 189,54. Alegou que o instrumento previu taxa de juros de 2,42% a.m., contudo, valendo-se da ferramenta "Calculadora do Cidadão" do Banco Central, aduziu que a taxa real e efetivamente cobrada pelo banco seria de 2,734660% a.m.. Sustentou, ainda, a impossibilidade da cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sem sua expressa anuência, por entender que o encargo já estaria incluído na taxa de juros informada. Requereu a revisão contratual com a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (1,546% a.m.), a restituição em dobro dos valores supostamente pagos a maior e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.
O banco réu apresentou contestação defendendo a validade do negócio jurídico, a inexistência de abusividade nas taxas e a ausência de falha no dever de informação. Argumentou pela legalidade da cobrança do IOF e da capitalização mensal dos juros, apontando, por fim, a ausência de pressupostos para a repetição do indébito e para a configuração de danos morais.

Sobreveio a sentença recorrida, na qual o d. Juízo a quo não acolheu as alegações autorais. O magistrado fundamentou que a capitalização de juros é lícita havendo previsão contratual expressa (Súmulas 539 e 541 do STJ), que o Custo Efetivo Total (CET) aplicado (2,61% a.m.) não excede em uma vez e meia a taxa média de mercado do BACEN para a época (que seria de aproximadamente 3,94% a.m.) e que a cobrança do IOF encontra amparo na Cláusula 4 do contrato assinado. Indeferiu, por conseguinte, o pleito de danos morais ante a não configuração de ato ilícito.

A parte autora interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais, defende que a sentença avaliou a demanda sob a ótica da "abusividade" da taxa perante o mercado, quando a causa de pedir estaria fundamentada no "descumprimento contratual". Reitera a alegação de que o banco não praticou a taxa convencionada no instrumento (2,42% a.m.), mas sim taxa diversa e superior (2,734660% a.m.). Requer a reforma da sentença com a incidência da Súmula 530 do STJ, a devolução em dobro do indébito (mencionando a ausência de necessidade de má-fé com base na jurisprudência do STJ) e o deferimento da indenização por danos morais.
Intimada, a instituição financeira apelada apresentou contrarrazões impugnando as teses do apelante. Afirma que os cálculos apresentados pelo autor são equivocados por desconsiderar a capitalização mensal de juros, que foi legal e expressamente pactuada, pugnando, ao fim, pela manutenção da sentença.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise do mérito.

O apelante sustenta que a instituição financeira praticou descumprimento contratual, pois, embora o instrumento preveja a taxa de juros de 2,42% a.m. , a taxa efetivamente cobrada seria de 2,734660% a.m.. Para embasar sua alegação, o autor colaciona simulação realizada na "Calculadora do Cidadão" do Banco Central.

Contudo, a premissa matemática utilizada pelo recorrente encontra-se equivocada. Ao realizar a simulação, o apelante inseriu como "valor financiado" a quantia de R$ 4.306,90, correspondente apenas ao valor líquido liberado em sua conta. Ocorre que o "Valor Total Financiado", base de cálculo para a incidência dos juros e amortização em 36 parcelas, perfaz o montante de R$ 4.445,39.

A diferença entre o valor liberado (R$ 4.306,90) e o valor total financiado (R$ 4.445,39) decorre da inclusão do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), no importe de R$ 138,49, o qual foi expressamente discriminado no contrato para pagamento na modalidade financiada.

Nesse ponto, impende destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 621), estabelece que as partes podem convencionar o pagamento do IOF por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Logo, não subsiste a alegação de ilegalidade na cobrança ou financiamento do tributo.

Ao incluir o IOF no saldo devedor principal, a operação atinge o Custo Efetivo Total (CET) de 2,61% a.m. e 36,33% a.a., índices previamente informados ao consumidor no momento da contratação. Portanto, a divergência apontada pelo autor não decorre de descumprimento contratual pelo banco, mas da omissão do IOF financiado na elaboração de seu cálculo particular.

Ademais, no que tange à capitalização mensal de juros, o contrato previu expressamente a sua incidência (c2). A legalidade de tal prática é atestada pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante as Súmulas 539 e 541. Constata-se ainda que a taxa de juros anual pactuada é superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que, por si só, é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Superada a alegação de descumprimento das taxas prefixadas, cumpre corroborar o escorreito entendimento do juízo de origem quanto à não abusividade dos juros remuneratórios.

A estipulação de juros em patamar superior a 12% ao ano não indica, isoladamente, abusividade (Súmula 382 do STJ). Conforme a orientação pacificada pela Corte Superior, a abusividade apenas se configura quando a taxa cobrada excede substancialmente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie (critério jurisprudencial fixado em uma vez e meia a taxa média).

Conforme assentado na sentença recorrida, a taxa média do mercado para o período da contratação girava em torno de 2,63% a.m.. A taxa de Custo Efetivo Total (CET) aplicada ao contrato do autor foi de 2,61% a.m., ou seja, encontra-se estritamente alinhada e até ligeiramente inferior à média de mercado aferida à época. Inexiste, portanto, qualquer onerosidade excessiva ou desvantagem desproporcional apta a ensejar a revisão do negócio jurídico.

Ausente a comprovação de cobrança indevida, abusividade ou ilícito contratual por parte da instituição financeira, não há respaldo para o acolhimento dos pedidos de repetição de indébito (simples ou em dobro) e de compensação por danos morais. A manutenção integral da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte autora de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, ante a gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)